Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. AFIRMAÇÃO NO AMBIENTE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. PROVIMENTO QUE RESOLVERA A LIDE INCIDENTAL. SENTENÇA. REPRISAMENTO DO COMANDO. DESCONSIDERAÇÃO DA EFICÁCIA DESCONSTITUTIVA DA SENTENÇA ADVINDA DA LIDE INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENA. ENCAMINHAMENTO PROCESSUAL DO EXECUTIVO. PAGAMENTO DAS CUSTAS E ARQUIVAMENTO. DETERMINAÇÃO. CORREÇÃO PROCESSUAL. EXECUTADOS. APELAÇÃO. MANEJO. POSTULAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA, AGREGADA AOS HONORÁRIOS FIXADOS AO SEREM RESOLVIDOS OS EMBARGOS. INVIABILIDADE. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO (CPC. Art. 1.015, parágrafo único). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. DECISÃO E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC.

2. A decisão que, reconhecendo a superveniência do trânsito em julgado do provimento que resolvera os embargos à execução, acolhendo o pedido, declarando a insubsistência de título cambiário hábil a aparelhar a execução e extinguindo a pretensão executória, cinge-se a ordenar a desconstituição de eventuais constrições perfectibilizadas nos autos do executivo e a remessa dos fólios à Contadoria Judicial para aferição das custas finais, a par de sua correção procedimental, encerra pronunciamento de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, notadamente porque a execução já havia sido extinta pelo provimento prolatado nos embargos à execução, tornando-se o provimento, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 1.015, parágrafo único do CPC, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado

3. Os embargos do devedor encerram o instrumento de defesa do executado defronte a pretensão executória que lhe é endereçada com aparato em título executivo extrajudicial, devendo concentrar todas as matérias defensivas, sejam volvidas a infirmar o título executivo sejam destinadas a desqualificarem o débito que espelham, encerrando natureza de ação incidental de caráter constitutivo negativo ou desconstitutivo, e, assim, editado provimento de acolhimento do pedido neles deduzido, com a extinção do executivo embargado, a execução resta extinta, não se afigurando cabível e consoante o sistema a prolação de novo provimento volvido a extinguir a execução, sob pena de se ignorar o alcance do édito sentencial emanado da lide incidental.

4. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que determina a realização das diligências precedentes e necessárias ao encaminhamento da execução de título extrajudicial ao arquivo, porquanto já extinto o executivo por força de sentença prolatada nos correlatos embargos à execução, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.

5. Extinta a execução em razão do acolhimento do pedido formulado no ambiente dos embargos manejados pelos executados, com a consequente condenação da embargada/exequente às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, tornando dispensável novo provimento de extinção do executivo, pois assim já afirmado, descabida a fixação, em favor dos embargantes/executados, de nova verba honorária no ambiente da execução, pois já compensados os trabalhos desenvolvidos por seu patrono via dos honorários fixados ao serem resolvidos pelos embargos, inclusive porque os serviços desenvolvidos foram neles concentrados, implicando a fixação de nova verba, a par de desprovida de lastro subjacente, bis in idem e fonte de fomento de enriquecimento sem causa.

6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

7. Apelação não conhecida. Unânime.